Tribunal: TJMT
Processo: 1030492-80.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030492-80.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

Direito Tributário e Administrativo - Recurso de Apelação - Embargos à Execução Fiscal - Multa administrativa -Legalidade do procedimento administrativo - Pedido de nulidade - Cerceamento de defesa não configurado - Improcedência dos embargos mantida. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal movidos contra o Estado de Mato Grosso. A execução fiscal tem origem em multa administrativa por descumprimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC), no valor de R$ 88.412,25 (oitenta e oito mil, quatrocentos e doze reais e vinte e cinco centavos), atualizado até junho/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão principal envolve a legalidade do procedimento administrativo que culminou na aplicação da multa e a alegação de cerceamento de defesa por parte da recorrente, que sustenta a necessidade de produção de provas.

III. Razões de decidir

3. Não houve cerceamento de defesa, pois o pedido de produção de provas foi genérico e não justificado.

4. O procedimento administrativo observou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

5. A multa aplicada pelo PROCON possui caráter pedagógico, visando à prevenção de infrações futuras, sendo proporcional e razoável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"É legal a multa administrativa aplicada pelo PROCON em observância ao devido processo legal e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando cerceamento de defesa a ausência de produção de provas genéricas."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; Lei 8.078/1990, art. 56, I; Decreto 2.181/1997, arts. 3o, X, 4o, III, 18, I.

Jurisprudência relevante citada
:
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA
MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença prolatada pelo Núcleo de Justiça Digital de
Execuções

Fiscais
Estaduais 4.0 que, nos autos da Ação de
Embargos
à
Execução

Fiscal
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos iniciais e determinou a continuidade da execução. Condenou o embargante, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no valor de 5% do valor da causa, em virtude do princípio da causalidade.

Em suas razões, o apelante, defende preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alega que as partes sequer tiveram a oportunidade de especificarem as provas que pretendiam produzir.

Assevera que poderia ter comprovado também judicialmente a regularidade dos procedimentos adotados para a inspeção, devido a irregularidade constatada no medidor de energia, e revisão do faturamento da Unidade Consumidora.

No mérito, aponta a nulidade do processo administrativo pela ausência de motivação e violação aos princípios da motivação, ampla defesa e contraditório, eis que as penalidades foram aplicadas por decisões genéricas, em total afronta ao princípio da motivação e da legalidade, limitando-se a afastar as razões da ora apelante, quedando-se inerte quanto aos fundamentos jurídicos respectivos.

Afirma ter cumprido todas as exigências em âmbito administrativo, em observância às normas de proteção ao consumidor.

Relata haver ilegalidade das decisões administrativas, por aplicarem penalidades sem a comprovação de qualquer defeito na prestação de serviços.

Sustenta que ficou demonstrada a ausência de ilicitude por parte da ENERGISA e/ou de conduta abusiva (CDC, art.39, V) que autorize a imposição da penalidade de multa, conforme sugerido e pretendido pelo PROCON.

Ao final, requer seja reconhecida as nulidades dos processos administrativos e/ou as insubsistências das penalidades impostas; ou, subsidiariamente, a redução das penalidades impostas.

O embargado e ora apelado, apesar de devidamente intimado (id. 244877670), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA
MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença prolatada pelo Núcleo de Justiça Digital de
Execuções

Fiscais
Estaduais 4.0 que, nos autos da Ação de
Embargos
à
Execução

Fiscal
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos iniciais e determinou a continuidade da execução. Condenou o embargante, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no valor de 5% do valor da causa, em virtude do princípio da causalidade.

A multa administrativa que deu origem à referida CDA foi imposta à Embargante pelo PROCON/MT em decorrência de reclamação formulada pelo consumidor: i. José Carlos Hortelã, em razão de suposta cobrança indevida e abusiva na fatura de energia elétrica, no valor de R$ 233,61 do mês de 04/2018, gerada na Unidade Consumidora n. 6/2008871-2, tendo em vista que, o valor cobrado não reflete o consumo real de sua residência. No referido processo administrativo, o PROCON concluiu pela procedência da multa aplicada, no valor de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), em razão da alegada violação às normas de consumo pela ENERGISA.

Pois bem.

Constata-se que o processo executivo que originou os presentes
embargos
à
execução
, visava à cobrança de crédito não tributário referente à
multa
administrativa aplicada pelo
PROCON
, derivado do seguinte processo administrativo no 51001001180006965 que gerou a Certidão de Dívida Ativa (CDA) no valor total de R$ 88.412,25 (oitenta e oito mil, quatrocentos e doze reais e vinte e cinco centavos), atualizado até junho/2022.

A embargante e ora apelante opôs
embargos
à
execução
visando o cancelamento da cobrança do valore objeto da CDA evidenciada, extinguindo-se a
Execução

Fiscal
no 1023739-10.2022.8.11.0041. Subsidiariamente, pugna pela redução dos valores das
multas
impostas.

No que tange à alegada ausência de fundamentação do procedimento administrativo por ser a decisão genérica, tal argumento deve ser rechaçado, uma vez que a decisão administrativa impugnada apresenta relatório detalhado dos fatos e o respectivo enquadramento legal, bem como a natureza e a gradação da pena.

Ainda, evidencia-se que a
Energisa
apresentou defesa nos procedimentos administrativos evidenciados, não tendo que se falar em cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e contraditório.

Sobre os critérios para aplicação da
multa
, convém destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
é dever do órgão fiscalizador/sancionador indicar claramente quais os parâmetros utilizados para o arbitramento da multa, sob pena de cercear o direito do administrado ao recurso cabível, bem como o controle judicial da legalidade da sanção imposta; com efeito, sem a necessária individualização das circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis à empresa em razão da infração cometida, não há como perceber se o valor da multa é ou não proporcional
” (REsp n. 1.457.255/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 7/8/2014, DJe de 20/8/2014).

Compulsando os autos, verifica-se que o órgão fiscalizador, ao prolatar as decisões administrativas e os decisórios, indicou claramente quais os parâmetros foram utilizados para o arbitramento da
multa
, considerando ainda circunstâncias atenuantes e agravantes, não tendo que se falar em ausência de fundamentação do procedimento administrativo realizado perante o Instituto de Defesa do Consumidor.

Como cediço, O PROCON é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos consumeristas, possui competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 3o, X e artigo 4.o, III, do Decreto n.o 2.181/1997. Confira-se:

“Art. 3
.
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4 No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III
- fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“
Art. 5o
Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18.
A inobservância das normas contidas na
Lei no 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I
- multa;

II
- apreensão do produto;

III
- inutilização do produto;

IV
- cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V
- proibição de fabricação do produto;

VI
- suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII
- suspensão temporária de atividade;

VIII
- revogação de concessão ou permissão de uso;

IX
- cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X
- interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI
- intervenção administrativa;

XII
- imposição de contrapropaganda.

§ 1o
Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2o
As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3o
As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

Dessa forma, registra-se, que a atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas advindas do PROCON ou de qualquer outro Órgão se limita à análise de sua legalidade, o que importa dizer que se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação quanto a este importaria em análise do mérito administrativo, o que é vedado, à exceção de hipóteses de flagrante nulidade ou irregularidade.

Da análise do procedimento administrativo em questão, verifica-se que teve regular processamento, tendo sido observado os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer evidência de efetivo prejuízo à defesa do recorrente, até porque, foi garantido o contraditório e ampla defesa, inclusive com apresentação de recurso administrativo.

Dessa forma, conclui-se que o processo administrativo está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída a parte apelante e dos dispositivos legais infringidos.

Ademais, menciona-se que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

Portanto, não há se falar em nulidade dos processos administrativos dos quais decorreram as
multas
aplicadas pelo
Procon
, uma vez que obedeceram aos princípios do contraditório e ampla defesa, as disposições do Decreto Federal n.o 2.181 de 1997, que versa sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, bem como terem sido devidamente fundamentadas.

Acerca do valor da
multa
administrativa, tem-se que “
em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção
” (TJES - Apelação Cível no 0021668-69.2014.8.08.0347, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 08/03/2023).

No caso em tela,
o PROCON ao fixar a multa no valor
de R$ 88.412,25 (oitenta e oito mil, quatrocentos e doze reais e vinte e cinco centavos)
,
considerou a gravidade da infração cometida e a reincidência e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Nessa linha intelectiva, tem-se que a decisão administrativa restou objetivamente clara, sendo muito bem observada quando da sentença, haja vista que a prática abusiva praticada pela concessionária de energia apelante – apresentação de proposta de quitação antecipada de parcela de financiamento e fornecimento de cópia do contrato de financiamento –, só foram atendidas quando o reclamante se socorreu ao órgão de proteção aos direitos do consumidor, o qual resultou em prejuízo para seu cliente e que merece punição, visando seu desestímulo.

Ademais, sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor.
Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação.
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.

(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019).

Com isso, tem-se que a
multa
administrativa fixada pelo PROCON possui
caráter pedagógico e socioeducativo
, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor, notadamente por ser ele reincidente, como bem asseverado.

Nesta senda, verifica-se que o valor da multa aplicado
atende aos parâmetros fáticos e legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la.

Ante o exposto, CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024